Tribunal: TJSP
Processo: 1501018-60.2018.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501018-60.2018.8.26.0548/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501018-60.2018.8.26.0548/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 1501018-60.2018.8.26.0548/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Djalma Inacio Rodrigues
Comarca: Campinas
Voto no 47.578

O Ministério Público interpôs estes embargos
de declaração (fls. 1-9), contra Acórdão desta 1a Câmara Criminal
que, por votação unânime, deu provimento parcial ao agravo
interposto por Djalma Inácio Rodrigues, para diminuir a pena a dois
(2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de duzentos e vinte e dois (222) dias-
multa, no piso, como incurso no artigo 33, parágrafo 4o da Lei
11.343/76, mantendo-se no mais a decisão de primeira instância
(fls. 233-240).
Alega
omissão
do
acórdão,
porquanto
afastou os maus antecedentes na dosagem da pena, em razão do
período depurador de cinco anos das condenações pretéritas, em
contrariedade, ao seu entender, às mais recentes decisões do STJ
(HC n.o 337.068/SP).
É o relatório.
Em que pesem os argumentos, não há a
omissão alegada.
Isso
porque,
é
de
se
observar
que
condenações extintas há mais de cinco anos, até o cometimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501018-60.2018.8.26.0548/50000 -Voto no
3
novo delito, não podem justificar acréscimo. Incidindo a norma do
art. 64, I, para afastar a reincidência de efeitos mais severos por
certo não podem prevalecer para aumento a outro pretexto, como
antecedentes
desabonadores,
dado
que,
feito
desaparecer
a
consequência mais grave, por óbvio isso implica em exclusão,
igualmente, da menos severa, pela incidência do princípio de que o
maior absorve o menor efeito (Major absorbit minor). Ademais, isso
infringe o comando posto no artigo 5o, inciso XLVII, que proíbe pena
de caráter perpétuo. Manter, sem limite temporal os efeitos de
condenação ainda que a pretexto de antecedente desabonador
assegura a perpetuação desse efeito penal, o que é vedado pela Lei
Maior.
Não se ignora, no ponto, as decisões
mencionadas nestes embargos. Contudo, conquanto respeitáveis
pela fonte de origem, ainda não são vinculantes de todas as demais
decisões nas instâncias ordinárias. Ademais, o assunto ainda não
está pacificado e é necessário maiores debates a esse respeito.
Portanto, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator